Tribunal: TJMT
Processo: 0003001-86.2019.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003001-86.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE ARAUJO - CPF: 062.570.044-97 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003001-86.2019.8.11.0020

APELANTE: MARIA JOSE DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS, ALIADOS À DECLARAÇÃO DE USUÁRIO RELATANDO A COMPRA DE DROGA COM A ACUSADA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição ou desclassificação,
máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à declaração de usuário, confirmando que comprava drogas com a ré.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003001-86.2019.8.11.0020

APELANTE: MARIA JOSE DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Maria José de Araújo,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia,
que a condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula a apelante a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pela apelante
Maria José de Araújo
.

Consoante consignado nos autos, a acusada foi denunciada pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 3 de agosto de 2019, durante uma abordagem policial, foi surpreendida trazendo consigo e mantendo em depósito, para fins de traficância, seis porções de
cocaína
, pesando aproximadamente
2,21 gramas
.

Assim, a materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [id. 63110030], auto de apreensão [id. 63110029] e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 63110029 e 63114513, que não deixam dúvidas tratar-se de substância ilícita denominada cocaína.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento da apelante no delito, ela mesma confessou, em juízo, ser proprietária da droga apreendida, afirmando que seria para uso próprio.

Outrossim, os depoimentos dos policiais, Henrique Camargo Ataides e José Alessandro Alves da Silva, responsáveis pela prisão em flagrante da recorrente e apreensão do entorpecente, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“[...] Que no dia dos fatos a guarnição realizava rondas pela cidade, ocasião em que avistaram a denunciada.
Que ao avistar a guarnição, a denunciada empreendeu fuga e adentrou a uma residência. Que na entrada da residência foram encontradas trouxinhas, aparentando ser pasta-base, que a ré tinha deixado cair
.
Que ao adentrarem a residência encontraram mais algumas trouxinhas análogas a pasta-base
, em meio a algumas bagunças. Que foi encontrado também dinheiro, aparelhos telefônicos e documentos de pessoas diversas. Que estava na residência também a pessoa de Roberto,
o qual alegou que havia repassado o dinheiro para a denunciada para que pudesse consumir drogas
. Que a denunciada residia em um quarto naquela residência. Que Roberto alegou que não residia na casa, e que apenas estava no local para fazer uso de drogas.
Que tem conhecimento que no local funciona um ponto de comercialização de entorpecente
. Que no mesmo dia realizaram uma abordagem nas proximidades do local,
onde foi encontrada uma porção de drogas com um rapaz, que alegou ter adquirido o entorpecente naquela localidade
.
Que receberam várias denúncias alegando que no local funciona um ponto de drogas
. Que conforme sua experiência, é comum apreender documentos de terceiros em ‘bocas de fumos’, pois os documentos são deixados pelos usuários como forma de garantia de pagamento”
(Henrique Camargo Ataides – excerto da sentença de id. 63114519).

“[...] Que a guarnição realizava rondas no centro da cidade, na Rua Jerônimo Samita Maia, MT-100, quando depararam com a suspeita nervosa,
visto que ao avistar a guarnição acelerou os passos e jogou algo no chão, sendo que ao chegarem próximo à suspeita, encontraram uma trouxinha de uma substância análoga a pasta-base de cocaína no chão, próximo a porta, e viram outras trouxinhas dentro da residência
, sendo que esta casa fica ao lado da Puma Veículos.
Que sendo que a suspeita entrou na casa correndo e foi para um dos quartos, e, em meio as roupas, o depoente encontrou quatro trouxinhas com a mesma substância
. Que no interior da residência estava o suspeito Roberto e ao darem busca pessoal nele encontram R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais),
sendo que este informou que tinha comprado droga da Mazé para que ele usasse na residência e, segundo ele, tinha sacado setecentos reais e teria como provar
. Que viram na residência grande quantidade de sacolas recortadas, papel-alumínio, e apreenderam documentos de outras pessoas e alguns objetos os quais consta nos materiais apreendidos.
Que informa que no BO 2019.229474 registrado horas antes, o menor infrator relatou que conseguiu a droga na mesma região de onde a suspeita reside, ou seja, próximo a feira
”
(José Alessandro Alves da Silva – id. 63110026).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Corroborando as declarações dos policiais e, de conseguinte, a prática da traficância pelo recorrente, está o depoimento extrajudicial do usuário, Roberto Antônio Ferreira Lima Júnior,
verbis
:

“[...] Que é residente no endereço supramencionado, local onde reside com sua companheira afirmando que possui duas filhas que residem com a mãe em Brasília-DF, possuindo seis e sete anos. Que o depoente esclarece que faz uso de maconha e eventualmente de crack, sendo que ontem à noite, por volta de 23:00 horas, estava em um bar desta cidade, no centro, denominado Zero Grau,
local de onde saiu e foi rumo a uma ‘boca de fumo’, localizada ao lado da Puma Veículos
, alegando que compraria droga para consumo dele e de um amigo, instante em que adquiriria maconha e crack.
Que o depoente informa que chegou ao local e entregou a uma mulher magra e negra, moradora do local, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para aquisição de maconha
, mas neste instante a Polícia Militar chegou ao local e o surpreendeu dentro do imóvel, conduzindo-o para esta Delegacia de Polícia.
Que perguntado para o depoente como tomou conhecimento de que naquele local funcionava uma ‘boca de fumo’, respondeu que por diversas vezes, ao conversar com amigos, tomou conhecimento que no local vendia drogas, tanto maconha como crack, motivo pelo qual foi até ali para adquirir droga.
Que perguntado para o depoente se já conhecia ou tinha visto a mulher que lhe vendeu drogas no local para o qual se dirigiu para a compra de entorpecente, respondeu que, como dito anteriormente, só tomou conhecimento de que poderia pegar droga no local por informações de um amigo, momento em que este lhe disse que poderia chegar e pegar, fato praticado pelo depoente no momento de sua condução por militares, afirmando que chegou ao local e logo se dirigiu a mulher que ali estava, tratando-se da mulher que foi presa pelos militares. Que perguntado para o interrogando se viu o momento em que os militares encontraram droga na casa da mulher que foi conduzida, respondeu que estava sentado no sofá da sala quando a mulher entrou correndo e os militares a detiveram, sendo que estes encontraram droga no quarto da casa, mas o depoente não viu o local exato onde o entorpecente foi localizado, sabendo que se tratava de crack.
Que quando perguntado para o depoente por que motivo a mulher saiu da casa para buscar a droga que queria, ou seja, maconha, respondeu que na casa só havia crack e ela fez um corre para comprar maconha, já que este tipo de droga não havia em sua posse no momento da compra
, não sabendo dizer o depoente qual a casa próxima em que a mulher buscou a maconha. Que perguntado para o depoente qual a origem do dinheiro que trazia consigo, respondeu que no dia de ontem fez um saque de R$ 750.00 (setecentos e cinquenta reais) referente a sua produção na empresa para a qual trabalha, tratando-se de uma empresa terceirizada da Rumo Logística, fato que pode ser comprovado por extrato bancário.
Que finalmente informa que Lucas foi quem lhe informou que no local poderia ser adquirido roga, tendo Lucas afirmado para o depoente: ‘Olha, pode chegar lá e pegar na mão dela’
. [...]”
(
Roberto Antônio Ferreira Lima Júnior – id. 63110027).

Em juízo, embora a testemunha tenha tentado minimizar a responsabilidade criminal da recorrente, ao dizer que não comprou droga diretamente dela – modificando o seu depoimento extrajudicial –, acabou por confirmar que entregou-lhe dinheiro para que ela comprasse droga e lhe fornecesse para consumir naquele local, o que também se adequa à figura típica prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Lado outro, conquanto não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação entre qual situação é uso, e qual situação é tráfico, o legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Contudo, conforme profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima, a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliado
aos depoimentos dos policiais – relatando as informações recebidas de que na residência da ré funcionava uma boca de fumo, bem como de que ela, após ver a guarnição policial, dispensou os entorpecentes e fugiu para dentro do imóvel – e
do usuário Roberto Antônio Ferreira Lima Júnior – afirmando que adquiriu a droga através da recorrente –
,
dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia
, razão pela qual não há se falar em desclassificação e, muito menos, em absolvição, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal da apelante, outro caminho não há senão condená-lo pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Com efeito,
“É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Demais disso, impõe-se reconhecer que os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”
[Ap 20680/2017, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 6-6-2017].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021